Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-26.2022.8.11.0022
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000216-26.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILCEIA ALVES SOJO - CPF: 034.408.301-28 (APELADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA A MAIOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROCEDIMENTO SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela Concessionária de Energia Elétrica para apuração de fraudes em medidores não é suficiente para legitimar a cobrança de débito, quando realizado sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e sem seguir rigorosamente as diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL para a verificação de condutas irregulares.

Diante da ausência da adoção dos procedimentos exigidos pela legislação vigente, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso

de Apelaç
ão
Cível interposto

pela

Energisa Mato Grosso

S.A.
,
contra a

sentença prolatada pelo
Juiz de Direito

da
Vara
Única
da Comarca de
Pedra Preta
,
que
, nos autos da
Ação de Inexigibilidade de
Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Nilceia
Alves Sojo
,
julgou
parcialmente
procedente

o pedido
inicia
l
,
declarou inexistente o débito
de R$
5.929,75 (cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), parcelado em R$ 4.269,60 (quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) e R$ 1.660,15 (um mil, seiscentos e sessenta reais e quinze centavos)
, oriundo d
o TOI n. 686.535
,81; e condenou a Apelante ao ônus
da
sucumbência com honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a
Apelante sustenta que

a sentença deve ser reformada, porque
o valor cobrado se refere à recuperação de consumo
proveniente da Unidade de Consumo (UC) n.
6/2140005-6
, em decorrência da vistoria
que identificou “Desvio de Energia no Borne do Medidor
”.

Assevera que
a inspeção
no aparelho medidor de consumo
, realizad
a
em 07.02.2022,
foi acompanhado pela titular da UC
, que, ao final, se recusou a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
.

Expõe que
as normas da
s

Resolu
ções
n.
414/2010 e
1.000/2021
,
da Agência Nacional de Energia Elétrica
–
ANEEL
, foram respeitadas
e, portanto, a Apelante não praticou qualquer ato ilícito
ao cobrar
a fatura de recuperação de consumo, n
o valor de R$
5.929,75 (cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos),
da titular daquela UC.

Diante dessas razões, requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Distribuidora de Energia Elétrica, Energisa Mato Grosso S.A., insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
.

Na ocasião, o mencionado Magistrado declarou inexistente o débito de R$ 5.929,75 (cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), parcelado em R$ 4.269,60 (quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) e R$ 1.660,15 (um mil, seiscentos e sessenta reais e quinze centavos), oriundo do TOI n. 686.535,81; e condenou a Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Extrai-se da inicial que a demanda foi ajuizada por
Nilceia Alves Sojo
, titular da Unidade Consumidora n. 6/2140005-6, que alegou ter sido surpreendida ao receber, em fevereiro de 2022, duas faturas de energia elétrica, uma no valor de R$ 4.269,60 (quatro mil e duzentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) e outra de R$ 1.660,15 (um mil e seiscentos e sessenta reais e quinze centavos), ambas tendo como referência o consumo do mês de janeiro de 2022 e com a mesma data de vencimento, 28.04.2022.

Expôs que, ao comparecer à agência da Apelante para pedir esclarecimentos, foi informada de que os valores eram referentes à recuperação de consumo oriunda de uma inspeção realizada no aparelho medidor da UC n. 6/2140005-6, que identificou irregularidade na medição.

Narrou que se dirigiu ao PROCON daquela Comarca de Pedra Preta, onde foi orientada a ajuizar uma ação judicial, pois a Apelante se recusava a responder àquela Instituição.

Dessa forma, propôs a ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral e, após o regular trâmite processual, adveio a sentença de parcial procedência do pedido inicial, apenas declarando a inexistência do débito cobrado a título de recuperação de consumo.

Irresignada, a distribuidora de energia elétrica recorre e a controvérsia reside em analisar a regularidade da cobrança das faturas de energia elétrica referentes ao mês de janeiro/2022, nos valores de R$ 4.269,60 (quatro mil e duzentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) e R$ 1.660,15 (um mil e seiscentos e sessenta reais e quinze centavos).

Sabe-se que o procedimento de recuperação de consumo, para ser lícito, deve obedecer aos parâmetros do artigo 129 da Resolução n. 414/2010/ANEEL, vigente à época, que dispõe:

“Art. 129 Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...)

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)
§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.
§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicara o consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado”.

No caso, contudo, não há nos autos qualquer evidência de que a Apelada, ou algum representante, teve ciência do procedimento de apuração de irregularidades efetuado em sua unidade consumidora.

Vê-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), apresentado pela Apelante juntamente com sua contestação, traz a informação de que a Apelada se recusou a assiná-lo.

De outra banda, a consumidora demonstra que não estava presente no dia da inspeção, tampouco foi cientificada de que seria realizada a vistoria.

O TOI menciona que a inspeção foi realizada, em 07.02.2022, às 15h35min, portanto, em horários em que, normalmente, os trabalhadores (até mesmo os autônomos) estão na rua, exercendo seu ofício. Com certeza, para que a Apelada acompanhasse a vistoria, necessário que fosse notificada, antecipadamente, para se organizar e estar presente no ato.

Dessa forma, analisado o conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que a apuração de suposta irregularidade, na medição do consumo da UC de titularidade da Apelada, resultou de ato unilateral da Apelante.

Ademais,
não é possível reconhecer a validade do procedimento adotado, ou mesmo se a unidade consumidora apresentava a irregularidade apontada, pois a prova foi produzida unilateralmente, sem oportunizar contraditório e ampla defesa à Recorrida, o que justifica a desconstituição da cobrança questionada nos autos.

Neste sentido está o entendimento
d
a jurisprudência deste Sodalício
. Confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI), DOCUMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA E NÃO PELO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O Termo de Ocorrência e Inspeção, carreados aos autos, não comprova a legalidade dos procedimentos administrativos adotados, haja vista que foi assinado e recebido por terceira pessoa e não pelo autor, ora apelado, titular da unidade consumidora.

II – Conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pelo autor, ora apelado, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.” (N.U 1006256-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)”.

Dessa forma, resta claro que a Apelante não pode atribuir ao consumidor o ônus de pagar uma cobrança arbitrária feita com base em um consumo unilateralmente estimado, mesmo que por meio de uma média de consumo, sem apresentação de provas de que a suposta irregularidade do consumidor tenha sido devidamente apurada em conformidade com as disposições legais.

De rigor, portanto, a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso S.A., para manter inalterada a sentença
combatida.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado por seu procurador, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor do proveito econômico da Apelada, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024